Tribunal: TJMT
Processo: 1025369-98.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025369-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Nulidade, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), VALTER APARECIDO GOVEA - CPF: 639.785.639-91 (AGRAVANTE), ILDA FRANCISCA HONORIO - CPF: 007.396.791-20 (AGRAVADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO -

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO – POSSIBILIDADE – BENS SOB CONDUÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO – COMPENSAÇÃO - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme consta dos autos do processo, na origem, os litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, que, por sua vez, devem ser devidamente compensados em favor da agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER APARECIDO GOUVEA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Divórcio de nº 1000198-85.2020.8.11.0018, manejada por ILDA FRANCISCA HONÓRIO GOUVEA, determinou ao agravante o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da agravada.

Para tanto, o agravante aduz que os argumentos tecidos pela parte autora, ora agravada, não condizem com a verdade, sobretudo, no tocante à possível prática de fraude, com ocultação de bens móveis e imóveis ao longo da constância do casamento.

Esclarece que os bens arrolados pela agravada, na verdade pertencem ao Sr. João Gouveia, seu pai, e não ao casal, razão pela qual, não deve pagar qualquer quantia à agravada, sob a pecha de compensar os bens explorados por apenas um dos cônjuges.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A obrigação de prestar alimentos entre os ex-conjuges, mesmo quando de natureza compensatória,

decorre do dever mútua assistência, previsto no artigo 1.566 do Código Civil.

A propósito:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

Nesse contexto, para se fixar o montante da pensão, devem ser conjugados de forma proporcional e razoável tanto a possibilidade econômica do alimentante quanto as necessidades básicas do alimentado.

A esse respeito, muito esclarece o texto expresso do artigo 1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Ainda, a
jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - CÔNJUGES - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/ DISPONIBILIDADE ENTRE ALIMENTANDO E ALIMENTANTE - DECISÃO MANTIDA.

Como decorrência do dever de mútua assistência inserto no art.1.704 do CC/02, nada obsta que ex-cônjuges postulem, entre si, alimentos. Aplica-se à espécie, o disposto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, o qual estabelece: "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0704.14.009253-4/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2015, publicação da súmula em 24/07/2015)

Assim, apesar do quanto arrazoado, não há nada que convença da desnecessidade do pagamento de pensão pelo agravante em favor da agravada, ao menos ao ponto de permitir que ambos vivam em igualdade de condições.

É que, conforme consta dos autos do processo, na origem, os litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, que, por sua vez, devem ser devidamente compensados em favor da agravada.

Além disso, o montante fixado, ao menos por ora, mostra-se condizente, uma vez que, segundo informações colhidas dos Autos, o agravante está à frente de vários bens imóveis, inclusive, em área produtiva, que, por seu turno, demandam a compensação da agravada pelos lucros auferidos pelo agravante.

Assim, seja pela necessidade da agravada seja pelos bens que se encontram em poder do agravante, a decisão que fixou alimentos mostra-se escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1. Inexistindo elementos hábeis a promover a majoração dos alimentos conforme requerido, deve a verba alimentar ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.
2. Os alimentos compensatórios visam reduzir os efeitos do desequilíbrio econômico-financeiro entre o casal, quando uma das partes fica na administração exclusiva dos bens comuns ou quando há grave alteração no padrão de vida de um cônjuge em detrimento do outro
. 3. Ausente demonstração de situação flagrantemente desvantajosa da agravante em relação ao agravado, não há que se falar em fixação de alimentos compensatórios. 4. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional deferida judicialmente, com acesso restrito às partes, conforme previsto no artigo 3º, da Lei Complementar 105/2001, não podendo alcançar terceiros não integrantes da relação processual instaurada em juízo.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.15.002901-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 20/08/2018)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021